Tribunal: TJPA
Processo: 0824804-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824804-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de
RODRIGO SOUSA DA SILVA
, visando à revogação da prisão preventiva decretada e mantida para garantia da aplicação da lei penal, sob alegações de ausência de contemporaneidade do decreto, excesso de prazo, fundamentação inidônea, condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por prisão domiciliar por ser pai de filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos, especialmente diante da fuga do distrito da culpa;

(ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa;

(iii) determinar se estão presentes requisitos para concessão de prisão domiciliar em razão da paternidade;
(iv) avaliar se condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, demonstrando risco concreto à aplicação da lei penal e preservando a contemporaneidade da medida, conforme jurisprudência reiterada do STJ e STF.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em elementos objetivos: o paciente permaneceu em local incerto e não sabido desde 2022, sendo capturado apenas em 23/08/2025, circunstância que evidencia periculum libertatis e potencial risco de nova evasão.

5. O alegado excesso de prazo não se caracteriza quando a demora decorre da própria conduta do acusado, que se manteve foragido por longo período, aplicando-se, por analogia, a Súmula 64 do STJ, além de precedentes que afastam a configuração de constrangimento ilegal quando a instrução é retardada pela evasão do réu.

6. A análise do pedido de prisão domiciliar demanda comprovação robusta da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores, o que não se verifica na via estreita do habeas corpus, sendo insuficiente a apresentação de mera certidão de nascimento, sobretudo diante da existência de familiares que podem prover assistência.

7. Medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas diante do histórico de fuga, devendo prevalecer a prisão preventiva para resguardar a eficácia do processo penal, nos termos do art. 312 do CPP e precedentes citados.

8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que justificam sua manutenção, consoante entendimento sumulado deste Tribunal (Súmula nº 8) e consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e suficiente para decretação e manutenção da prisão preventiva, preservando a contemporaneidade da medida.

2. Não há excesso de prazo quando a demora decorre da conduta do próprio acusado, que se manteve foragido, aplicando-se, por analogia, a Súmula 64 do STJ.

3. A concessão de prisão domiciliar ao pai de filhos menores exige comprovação efetiva de imprescindibilidade, inviável de ser aferida na via estreita do habeas corpus.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §4º; 311; 312; 313; 319; 318, VI. Súmula 64 do STJ. Súmula nº 8 (TJ).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 1.027.705/MS, Min. Ribeiro Dantas, 15/10/2025;
STJ, HC 995.434/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, 18/6/2025;
STJ, HC 973.308/PA, Min. Sebastião Reis Júnior, 6/5/2025;
STJ, RCD no HC 968.075/BA, Min. Sebastião Reis Júnior, 5/3/2025;
STJ, AgRg no HC 914.866/PR, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1/7/2024;
STJ, HC 485.740/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, 4/4/2019;
STJ, RHC 222.751/DF, Min. Sebastião Reis Júnior, 3/12/2025;
STJ, AgRg no RHC 224.024/SP, Min. Carlos Pires Brandão, 3/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em favor de
RODRIGO SOUSA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA (Processo de origem nº 0801335-80.2022.8.14.0035).

Em suas razões (ID 31595355), os impetrantes narram, em síntese, que o paciente encontra-se custodiado no Centro de Detenção de Manaus (CDPM II) desde
23/08/2025
, em decorrência de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal em que é acusado da suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal (furto qualificado).

Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal sob a alegação que o decreto prisional fundamentou-se na ausência do paciente do distrito da culpa em relação a fatos ocorridos há mais de três anos (05/10/2022), não havendo fatos novos após sua captura que justifiquem a manutenção da medida extrema,também alegam que o paciente está preso há mais de 84 dias sem que a instrução criminal tenha se iniciado e sem que tenha sido realizada sua citação, configurando demora injustificada não atribuível à defesa.

Ressaltam que o paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, profissão definida (servente de pedreiro) e residência fixa na cidade de Manaus/AM, além de ser pai de dois filhos menores de idade que dependem de seu sustento.

Aduzem que, em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena seria provavelmente menos gravoso que a atual segregação cautelar, ferindo o princípio da homogeneidade.

Requereram, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou a substituição por prisão domiciliar, invocando o Estatuto da Primeira Infância, dado que o paciente possui um filho recém-nascido.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria em 17/11/2025.

Em decisão (ID 31639169), proferida em 18/11/2025,
NEGUEI
o pedido liminar requerendo informações à autoridade coatora (ID 31639169).

A autoridade coatora prestou informações conforme documento de (ID 31822643), juntado em 26/11/2025, acompanhado de cópias de decisões e atos do processo de origem.

Nesta instância superior, a Douta Procuradoria de Justiça ofereceu parecer em 09 de dezembro de 2025, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem (ID 32168729).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente ação constitucional de
Habeas Corpus
.

O cerne da impetração reside na alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente
RODRIGO SOUSA DA SILVA
, sob os argumentos de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, excesso de prazo na formação da culpa, fundamentação inidônea e presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando-se, subsidiariamente, a substituição da custódia pela prisão domiciliar em razão da paternidade de filhos menores.

Passo à análise do mérito.

II. DO MÉRITO

II.1 DO DECRETO PREVENTIVO

Compulsando os autos, verifica-se que a segregação cautelar foi decretada e mantida com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em consonância com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) restaram devidamente demonstrados e não foram objeto de contestação substancial nesta via estreita.

Quanto ao
periculum libertatis
, o decreto prisional sustenta-se em elementos concretos, notadamente a evasão do distrito da culpa. Conforme extrai-se dos autos, o paciente, após a suposta prática delitiva ocorrida em 2022, permaneceu em local incerto e não sabido, sendo capturado apenas em 23/08/2025, na cidade de Manaus/AM.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a fuga do réu constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Tal circunstância, por si só, afasta a alegação de ausência de contemporaneidade. O lapso temporal entre o fato e a prisão não desnatura a necessidade da medida quando esta decorre justamente da dificuldade em localizar o agente para responder ao processo.

A captura recente do paciente não esvazia o
periculum
que motivou o decreto; ao contrário, a concretização da prisão apenas interrompeu a situação de foragido, persistindo o risco de nova evasão caso seja posto em liberdade prematuramente.

Nesse sentido, colaciono entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS .

PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, visando à revogação da prisão preventiva do agravante, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, decretada com base na gravidade concreta da conduta delitiva, na quantidade de drogas apreendidas e no fato do agente ter permanecido foragido, pode ser substituída por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do agravante.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva, haja vista a quantidade de drogas apreendidas, o que evidencia a periculosidade do agente, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, por ter permanecido foragido.

5. A fuga do distrito da culpa e a permanência em local incerto reforçam a necessidade da prisão preventiva e a contemporaneidade da medida.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A gravidade concreta da conduta delitiva, a quantidade de drogas apreendidas e a fuga do distrito da culpa justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 94.361/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.04.2018; STJ, RHC 94.868/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.04.2018; STJ, AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09.08.2022.

(AgRg no HC n. 1.027.705/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em benefício de acusado pela prática do crime de lesão corporal grave, com prisão preventiva decretada em 23/10/2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem no HC n. 2382741-53.2024.8.26.0000.

2. A impetração busca a revogação do decreto prisional imposto pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Campinas/SP, alegando constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, além de desproporcionalidade e ausência de contemporaneidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade e falta de contemporaneidade.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, destacando-se a fuga do paciente para outro país e a ocultação de seu paradeiro, o que demonstra risco à aplicação da lei penal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a gravidade concreta da conduta e a evasão do distrito da culpa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada ao risco atual que a liberdade do réu representa, e não necessariamente à data do crime.

7. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do réu são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada ao risco atual à ordem pública e à instrução criminal, não à data do crime. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 171.820/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023; STJ, AgRg no HC 940.170/SP, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024; STJ, AgRg no RHC 192.072/BA, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024; STF, HC 206.116-AgR, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021.

(HC n. 995.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado por crime de feminicídio tentado, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Pará, após descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e fuga do distrito da culpa.

2. O paciente não foi localizado para intimação da decisão de pronúncia, estando em local incerto e não sabido, o que levou o Ministério Público a requerer a prisão preventiva, inicialmente indeferida pelo juízo de primeiro grau, mas posteriormente decretada em recurso em sentido estrito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de medidas cautelares e a fuga do distrito da culpa justificam a decretação da prisão preventiva, mesmo diante de alegações de ausência de contemporaneidade e de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

4. O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória demonstra a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

5. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento válido para a decretação da prisão preventiva, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.

6. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, inclusive em razão de anterior descumprimento.

7. Condições pessoais favoráveis do réu, como residência fixa e primariedade, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. O descumprimento de medidas cautelares e a fuga do distrito da culpa justificam a decretação da prisão preventiva. 2. A gravidade concreta do delito é fundamento idôneo para a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §4º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 133.180/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021; AgRg no RHC n. 173.631/ES, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/12/2022; AgRg no RHC 151.040/BA, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 29/11/2021; HC n. 666.916/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/11/2021; e RHC n. 138.373/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2021.

(HC n. 973.308/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (grifo nosso)

Portanto, a manutenção da custódia mostra-se necessária para evitar que o paciente volte a se furtar aos chamamentos judiciais, frustrando a efetividade do processo penal.

II.2 DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

No que tange à alegação de excesso de prazo para o início da instrução criminal, impende destacar que os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz do Princípio da Razoabilidade.

No caso em tela, a marcha processual sofreu intercorrências atribuíveis à própria conduta do acusado, que permaneceu foragido por longo período, impedindo o curso regular da ação penal. Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula nº 64 do STJ, a qual dispõe que
"não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
, ou, por analogia, decorrente da situação de evadido do réu, assim como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. In casu, como se vê, a prisão cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos - uma vez que o paciente teria atirado contra a vítima fatal e ferido a sua ex-companheira no braço esquerdo, conforme a denúncia - e na sua condição de foragido, conforme consta no decreto de prisão preventiva. Precedentes.

3. Ademais, no Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal (RHC n. 174.115/PI, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/3/2023).

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RCD no HC n. 968.075/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) (grifo nosso)

Ademais, estando o paciente preso há aproximadamente 84 dias (conforme narrado na inicial) após sua captura, tal lapso temporal encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, considerando a necessidade de trâmites burocráticos para a comunicação da prisão (ocorrida em outra unidade da federação) e o agendamento de atos instrutórios pelo juízo processante. Não se vislumbra, portanto, desídia do Judiciário que justifique o relaxamento da prisão.

II.3 DA PRISÃO DOMICILIAR

A via estreita do
Habeas Corpus
não permite o dilação probatória necessária para aferir a real situação de vulnerabilidade das crianças ou a imprescindibilidade exclusiva do pai. A mera certidão de nascimento não é documento hábil,
per se
, para comprovar que o paciente é o único responsável pelos cuidados da prole.

Para rever a conclusão do magistrado de piso, que está mais próximo dos fatos e das provas, seria necessário um aprofundado revolvimento fático-probatório, o que é vedado nesta ação constitucional. Além disso, não restou cabalmente demonstrado nos autos que as crianças ficariam em situação de desamparo sem a presença do pai, havendo menção à existência de mãe ou outros familiares.

Nesse diapasão, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (18 TABLETES, PESANDO 11,3KG DE MACONHA). PRISÃO DOMICILIAR. RÉU PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No caso, a custódia foi decretada e mantida em caráter liminar em razão da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga - 18 tabletes de maconha, pesando 11,3kg - no contexto de tráfico intermunicipal.

4. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).

5. Com relação ao pleito de prisão domiciliar, é entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que "a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso" (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019).

6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

8. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da Súmula n. 691 do STF.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 914.866/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

3. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares.

A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular.

7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

9. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso.

10. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 485.740/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 16/4/2019.) (grifo nosso)

II.4 DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Por fim, é cediço que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no presente caso (garantia da aplicação da lei penal).

Neste Tribunal de Justiça, o tema encontra-se sumulado, vejamos:

“Súmula nº 8 (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012):

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)”

Não sendo o entendimento diferente o do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

1. A prisão preventiva do recorrente foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela relevante quantidade de droga apreendida (cerca de 11.100 kg de maconha), o que demonstra maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva.

2. As condições pessoais favoráveis do recorrente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos da custódia cautelar estão presentes.

3. As medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no art. 282, I, do Código de Processo Penal, diante das peculiaridades do caso concreto.

4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige ampla dilação probatória, sendo inviável sua análise no momento processual atual.

5. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena a ser aplicada configura juízo prospectivo, cuja análise somente será possível após a devida instrução processual e julgamento da ação penal.

6. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC n. 222.751/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva por suposto crime de tráfico de drogas.

2. O agravante reitera a tese de ausência de fundamentação idônea e suscita, pela primeira vez, a perda de eficácia de mandado de prisão temporária expedido por outro juízo e a ausência de contemporaneidade da medida.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a possibilidade de conhecimento das teses não arguidas na inicial do recurso, configurando inovação recursal; e (ii) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente.

III. Razões de decidir

4. As alegações referentes à perda de eficácia de mandado de prisão expedido por outro juízo e à ausência de contemporaneidade não foram submetidas às instâncias ordinárias nem constaram da petição inicial do recurso ordinário, configurando indevida inovação recursal, o que impede o conhecimento do agravo regimental nesses pontos.

5. Na parte conhecida, a decisão agravada não merece reforma. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, o que denota a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são aptas a afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam.

A análise do princípio da homogeneidade é inviável na via estreita do recurso em habeas corpus.

IV. Dispositivo

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Legislação relevante citada: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

(AgRg no RHC n. 224.024/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) (grifo nosso)

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, não vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, e considerando que a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ante o histórico de fuga do paciente,
CONHEÇO
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Belém, 29/01/2026